Tribunal: TJMT
Processo: 1039208-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039208-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (RECORRIDO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto do valor e fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA
– CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – VOO DE VOLTA AO BRASIL - SEM PRÉVIO AVISO – REACOMODAÇÃO EM VOOS QUE PROLONGARAM EM MUITO AS DUAS CONEXÕES – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE MAIS DE 13 HORAS – ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A demanda versa sobre cancelamento de voo internacional, cuja reacomodação impingiu prolongada espera nas duas conexões e resultou num atraso de mais de 13 horas para chegada ao destino final.

2. O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.225,71 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, referente aos gastos de que os recorridos tiveram com hospedagem e alimentação enquanto aguardavam a conexão para o dia seguinte ao contratado, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais para cada autor.

3. Pretende a recorrente seja afastada a condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Sustenta a existência de excludente de responsabilidade, sob o argumento de ocorrência de problemas técnicos operacionais e aduz sobre a
aplicação da Convenção de Montreal.

4. Nas contrarrazões recursais, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

5. Afasto a preliminar arguida pelos recorridos consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

6. Os recorridos adquiriram passagens de ida e volta da recorrente, sendo que o voo de volta sofreu alterações, sem prévio aviso.

7. O voo contratado para volta tinha previsão:

·

Partida de Barcelona, no dia 29.04.2023, às 17h45min, com chegada em Lisboa, às 18h45min;

·

Partida de Lisboa, no
dia 29.04.2023, às 23h35min
, e chegada em Guarulhos, às 05h35min, do dia 30.04.2023;

·

Partida de Guarulhos, no
dia 30.04.2023, às 09h05min
, e chegada em Cuiabá, às 10h25min do dia 30.04.2023.

8. Em razão do cancelamento do voo de conexão (Lisboa - Guarulhos), os recorridos foram reacomodados em voo que:

·

Partiu de Barcelona, no dia 29.04.2023, às 17h45min, e chegou a Lisboa, às 18h45min;

·

Partiu de Lisboa, no
dia 30.04.2023, às 08h15min
, e chegou a Guarulhos, às 14h30min, do dia 30.04.2023;

·

Partiu de Guarulhos, no
dia 30.04.2023, às 22h45min
, e chegou a Cuiabá, a 00h05min do dia 01.05.2023.

9.
Incontroverso que houve o cancelamento do voo de conexão (Lisboa-Guarulhos).

10. Em razão do referido cancelamento,
tem-se que enquanto o intervalo entre a primeira conexão (Barcelona-Lisboa) do voo contratado era de pouco mais de 4 horas, com a reacomodação a espera foi de mais de 13 horas; na segunda conexão (Lisboa-Guarulhos), enquanto a espera do voo contratado era de pouco mais de 3 horas, com a reacomodação ultrapassou de 17 horas, resultando num atraso de mais de 13 horas para chegada ao destino final.

11. Q
uanto à aplicação da Convenção de Montreal, a tese firmada no julgamento do
Tema 210 do STF
se refere à “
limitação de indenizações por danos decorrentes de
extravio de bagagem
com fundamento na Convenção de Varsóvia
”, o que não é o caso em tela. A respeito: “
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 2 DIAS NA CHEGADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. ORDEM EXPRESSA DA TORRE DE COMANDO NÃO DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS MINORADOS NO CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...)
Inaplicabilidade da Convenção
de Montreal. A aplicação dos tratados internacionais no âmbito da aviação civil foi limitada às pretensões envolvendo danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
. Precedentes desta Corte. (...)” .(Apelação Cível, No 70085150019, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 17-12-2021)

12.
Outrossim, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao
Tema 1240
, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de
danos extrapatrimoniais
decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.
”.

13. Portanto, no caso em julgamento, deve prevalecer as normas do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em limitador para a reparação dos danos materiais e morais causados aos recorridos advindos do cancelamento do voo e demora na reacomodação.

14. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

15. A alegação de ocorrência de problemas técnicos operacionais, por parte da recorrente, acaso comprovada, não se afigura excludente de responsabilidade, a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor:

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

16. Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever à reparação dos danos causados.

17.
Inegável a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar porquanto houve o cancelamento do voo sem prévio aviso e sem o fornecimento adequado de assistência material, estando os recorridos em outro país, acompanhados da filha de apenas 3 anos de idade, onde tiveram que pernoitar em uma das conexões (Lisboa), aguardar por longo período imposto em ambas as conexões, com atraso de mais de 13 horas para chegada ao destino final, além de terem sido reacomodados em voo diverso do voo em que a mãe e tia da recorrida (idosas) foram acomodadas.

18. No que se refere aos danos materiais, restou comprovado que, diante da longa espera na cidade de Lisboa, não tendo sido fornecida assistência material, além de voucher para lanche, os recorridos tiveram que despender com hospedagem e deslocamento, bem como em razão da chegada ao destino final durante a madrugada, a quantia de R$ 2.225,71 (id 197266657, 197266659 e 197266663).

19.
Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente à reparação dos danos.

20. No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se mostra elevada.

21. A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante.

22. Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, para cada autor
, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

23. Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator